Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717504-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CLOVIS JOSE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (ID 46421517) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda à inicial. Eis o teor do r. decisório agravado (ID 154016886 do processo de referência): A emenda não atende. Não há decisão vinculante sobre a matéria, razão pela qual este Juízo não acolhe as argumentações da parte autora e reforça os termos da decisão de emenda retro. Ademais, a notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista não consta assinatura ou número de documento de identificação. Nesse sentido, há evidente presunção de invalidade e prejuízo da veracidade da notificação. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Derradeiro prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/15). Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a notificação juntada aos autos não contém qualquer irregularidade que possa ensejar a sua nulidade. Argumenta que o Decreto-lei 911/69 determina que a notificação deve ser encaminhada por carta, não se exigindo a assinatura do notificado. Requer, assim, o provimento recursal. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou à autora, ora agravante, emendar a inicial. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INCIIAL. DESPACHO ORDINATÓRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Os despachos, como a determinação de emenda da petição inicial, não são passíveis de recurso. Precedentes. 2. Declarado o agravo interno manifestamente improcedente de forma unânime pelo órgão colegiado, impõe-se a imposição de multa ao agravante, em observância ao art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1648950, 07008386120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, adotando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo STJ (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador